Tribunal: TJMT
Processo: 1008295-86.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008295-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CICERO FERREIRA - CPF: 209.126.411-34 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – CANCELAMENTO DE
VOO
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
reclamada
contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de
R$ 343,61 (trezentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), a título de dano material e o valor
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais.

2. Caso em que houve a alteração unilateral do voo originalmente contratado, realizada pela companhia aérea, sem a devida notificação prévia

com antecedência mínima de 72 horas. Essa alteração resultou em um atraso superior a 24 horas para a chegada ao destino final.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

5. A alteração do voo originalmente adquirido, sem o aviso prévio de 72h exigido pelo Art. 12 da Resolução Nº 400 da ANAC, somado
ao atraso de 24 horas para a chegada ao destino
, configura uma clara falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

5. O valor arbitrado a título de danos materiais (
R$ 343,61) e
moral (R$ 6.000,00) deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Condeno a parte Recorrente
GOL LINHAS AEREAS S.A. ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024